Tribunal: TJBA
Processo: 8005119-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005119-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEIDSON LUCAS DOS SANTOS MADEIRA Advogado(s): Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16, § 1º, III, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de artefato explosivo), em concurso material, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. 2. O ora Apelante foi preso em flagrante no dia 26/12/2023, na Rua das Andorinhas, Valéria, Salvador, na posse de mochila contendo 82 porções de maconha (142,10g), 50 porções de cocaína (44,69g), 20 pedras de crack (25,02g) e 01 artefato explosivo de fabricação caseira, após abordagem policial em que o réu tentou fugir ao avistar a guarnição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se a ausência de laudo pericial quanto ao artefato explosivo compromete a materialidade do crime; (iii) saber se restou comprovada a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas; e (iv) saber se há elementos que justifiquem a concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal foi precedida de circunstâncias concretas que justificavam a abordagem, configurando fundada suspeita exigida pela jurisprudência do STF, uma vez que o réu tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura policial em local conhecido pelo tráfico de drogas. 5. O crime de porte de artefato explosivo é de perigo abstrato, cuja consumação não exige comprovação de efetiva lesividade, mas apenas a posse de material com potencial explosivo, sendo que a ausência de requerimento de perícia pela defesa durante a instrução impede a alegação de nulidade por falta de prova técnica. 6. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de artefato explosivo restaram comprovadas pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias, em local conhecido pela prática de tráfico, bem assim, pela tentativa de fuga do Acusado, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, e pela confissão extrajudicial do réu, que declarou traficar entorpecentes e ser integrante de facção criminosa. 7. O direito de recorrer em liberdade foi negado em razão da gravidade concreta dos fatos, do risco de reiteração delitiva e da existência de outros processos criminais em andamento, incluindo um por organização criminosa, demonstrando a periculosidade do Recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, III; CP, art. 69; CPP, arts. 240, 244, 386, II e VII; CF/1988, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2015; STF, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no HC 814902 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.05.2023; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005119-45.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante CLEIDSON LUCAS DOS SANTOS MADEIRA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.